Tribunal: TJSP
Processo: 1007648-66.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA EM DECORRÊNCIA DE ERRO NO CÔMPUTO DE VOTOS – EFEITOS – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR – DIREITO DE COBRANÇA DAS OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS NOS TERMOS DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL – SUPRESSIO E ART. 1340 DO CC – INAPLICABILIDADE
- Merece tratamento diverso ao efeito empregado à anulação do vício reconhecido no bojo da r. sentença, pois, se está sendo

Ementa:
APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA EM DECORRÊNCIA DE ERRO NO CÔMPUTO DE VOTOS – EFEITOS – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR – DIREITO DE COBRANÇA DAS OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS NOS TERMOS DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL – SUPRESSIO E ART. 1340 DO CC – INAPLICABILIDADE
- Merece tratamento diverso ao efeito empregado à anulação do vício reconhecido no bojo da r. sentença, pois, se está sendo reputado que o computo dos votos durante a assembleia foi feito de forma equivocado, tendo sido atribuindo apenas 4 votos à apelante, quando esta possuía direito a 9, imperioso concluir que as aprovações feitas à luz de tal equívoco não podem prevalecer, devendo ser designado nova assembleia para votação da referida matéria, já que apesar da ocorrência do vício ter se dado no bojo da r. sentença, não há como convalidar as cobranças realizadas em patamar majorado sem qualquer justificativa plausível para tanto.
- Sendo certo que o motivo principal apontado pela apelante pelo pagamento a menor das obrigações condominiais não mais subsiste (única unidade com a individualização do consumo de água realizado) e, sendo certo que seu genitor foi síndico do condomínio, situação essa que pode ter influenciado no exercício regular do direito instituído em convenção condominial, inviável a aplicação da tese de supressio, mormente quando considerado que é dever do condomínio contribuir com as despesas da manutenção do condomínio do qual faz parte.
- Levando em consideração a natureza das áreas comuns existentes no condomínio (escadas, corredores, banheiros e estacionamento) e sendo certo a possibilidade de em caso de eventualidade dos ocupantes e pacientes visitantes da clínica se utilizarem do local e, não se verificando a existência de nenhum serviço que pudesse beneficiar exclusivamente os demais condôminos, inviável a aplicação impositiva da regra contida no art. 1340 do CC, sem prejuízo de as partes modificarem por meio de assembleia a convenção condominial para convencionar de forma diversa a forma de contribuição para as despesas condominiais, que não levando em consideração as frações ideais das unidades respectivas.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.